Tribunal: TJMT
Processo: 1018324-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PLANTÃO JUDICIAL
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
HABEAS CORPUS No 1018324-43.2020.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO
PACIENTE: CLAUDINEI DA SILVA MELO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada – Dra. Gracielli de Oliveira Gallego em favor de CLAUDINEI DA SILVA MELO, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos no 10004155-80.2020.8.11.0055.
A impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19/08/2020, por ter supostamente praticado o crime de ameaça, artigo 147, caput, do Código Penal, a contravenção penal de vias de fato, artigo 21 da Lei no 3.688/41 e o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, artigo 12 da Lei no 10.826/2003, nas disposições da Lei Maria da Penha, sendo, posteriormente, a prisão convertida em preventiva com o escopo de garantir a ordem pública.
Assevera a impetrante a ilegalidade da manutenção da prisão provisória, porque não houve o descumprimento de medidas protetiva anteriores em favor da vítima, e em razão da falta de fundamentação concreta e ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar.
Em conclusão, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem para revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente Alvará de Soltura, confirmando, posteriormente no mérito, a ordem de Habeas Corpus, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 647 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
De início, importa registrar que não obstante a data de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva tenha sido publicada no dia 26/08/2020, às 16h, ou seja, na quarta-feira, passo ao exame da pretensão liminar, por ser pedido de medida urgente.
Consoante relatado, o paciente foi preso em flagrante em 19/08/2020, por ter supostamente praticado o crime de ameaça, a contravenção penal de vias de fato, e o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nas disposições da Lei Maria da Penha, contra a vítima Cintia Alves Batista.
Com efeito, observo que a custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de entender a douta Magistrada que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, bem como evitar uma reiteração criminosa, conforme se extraí da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
“(...) Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo pedido de Medidas Protetivas, assim como pelas declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante.
Com efeito, a vítima Cintia Alves Batista declarou perante a Autoridade Policial que:
[...] que o suspeito sempre foi agressivo consigo, de xingar, puxões de cabelo e ameaças, diz: ‘de colocar faca no pescoço. Ele é maluco, ele falou que só a morte pra nos separar’; Que as agressões sempre foram presenciadas pelos filhos do casal; Embora sofra violência doméstica há muito tempo, desde o início do relacionamento conjugal, nunca havia registrado ocorrência policial até então; Que não sabe precisar datas específicas de agressões pretéritas, mas cita uma agressão que ocorreu há quatro anos, quando estava grávida e teve que receber atendimento na UPA, informou o médico e foi acionado a Polícia no hospital, mas a declarante se trancou no banheiro não quis registrar os fatos a Polícia, diz: ‘me deu um ataque de pânico e me tranquei no banheiro, daí o médico disse que quando eu me acalmasse ia registrar a ocorrência policial, mas eu não quis’. Que da citada agressão, há certa de quatro anos, conta que foi agredida com capacetes, socos e restou lesionada com hematomas no joelho e deslocamento de placenta; Que há cerca de 20 dias, por ciúmes, o acusado lhe ameaçou com uma faca e inclusive restou com um pequeno corte na mão, mas não apresenta mais a lesão do acontecido, diz: ‘ele começou a conversar com uma pessoa pelo aplicativo do mensenger e responder como se fosse eu. Na verdade, era um cliente agradecendo o atendimento que teve no posto em que trabalho. Então, quando eu cheguei em casa, ele pegou uma faca e acabou até cortando meu avental, chegou riscar minha mão com a faca, meu filho ENDRIO viu; Que do fato registrado no BO em apuração, relata que em 15/08/2020, sábado, as agressões iniciaram de uma forma mais grave, foi agredida e ameaçada; Que em 15/08/2020, conta que estava sentada no sofá da residência mexendo no celular e por ciúmes, o acusado lhe agrediu com um tapa no rosto, bateu com uma panela nas suas costas e braço e também agrediu o filho ENDRIO no momento em que a criança foi intervir; Questionada se ENDRIO restou lesionado responde em negação e não houveram outras testemunhas; Que na data de hoje, por volta das 15:30 horas, conta que novamente entraram em discussão verbal, novamente por ciúmes, diz: ‘ele queria meu celular, ele começou a gritar comigo e eu não queria dar o celular para ele, eu estava falando com minha irmã no telefone. Ele então tentou pegar o celular de mim, me empurrou e eu também empurrei ele. A gente lutou, ele me grudou de um lado e eu grudei de outro, foi tipo uma luta. Ele me deu um chute na minha perna. Então eu mesma quebrei meu celular na parede’; Que aparentemente não apresenta lesão corporal da data de hoje e diz não estar lesionada do fato ocorrido hoje. No entanto, como já descrito de fato conhecido em 15/08/2020 apresenta inchaço na mão, leve hematoma no braço, tipo violáceo e reclama de inchaço nas costas, região atrás do pescoço; [...] Que seu filho ENDRIO testemunhou os fatos e também foi agredido com um tapa no rosto, mas não restou lesionado [...]
Portanto, diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.
Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, porquanto há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, continuaria ameaçando a vítima, podendo, inclusive lhe causar violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da vítima. Verifica-se, que Cintia é vítima de violência doméstica há tempos, tendo relatado agressão sofrida há quatro anos, quando estava gestante, cuja qual aparentemente lhe causou intercorrências na gestação, referindo descolamento de placenta.
Vê-se claramente, principalmente pelo relato da vítima a real periculosidade do agente, restando evidente a necessidade da manutenção do seu decreto segregatório para garantia da ordem pública, especialmente para que ela se sinta protegida, bem ainda o acautelamento da sociedade, o que a fez pugnar pela concessão das medidas protetivas de urgência outrora.
A respeito disso, o Enunciado 29 do Fonavid traz a seguinte orientação: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (Aprovado no VI Fonavid-MS)”.
Por esse mesmo motivo, acredita-se que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.
À vista do exposto, nos termos do art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do flagrado CLAUDINEI DA SILVA DE MELO, devidamente qualificado nos autos, em prisão preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, II do Código de Processo Penal.(...)” (sic) (autos no 10004155-80.2020.8.11.0055- PJE- 1o grau)(destacamos).
Por sua vez, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por considerar que não houve qualquer alteração fática ou probatória, no ínterim de uma semana, assim justificou a magistrada:
“(...)Nessa linha intelectiva, vislumbro que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária ante os elementos concretos obtidos e a periculosidade do agente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que se permanecesse livre, continuaria ameaçando a vítima, podendo, inclusive lhe causar violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da vítima. Além disso, verifica-se, que Cintia é vítima de violência doméstica há tempos, tendo relatado agressão sofrida há quatro anos, quando estava gestante, cuja qual aparentemente lhe causou intercorrências na gestação, referindo descolamento de placenta.
Desse modo, é evidente a necessidade da manutenção do seu decreto segregatório para garantia da ordem pública, especialmente para que a vítima se sinta protegida, bem ainda o acautelamento da sociedade, o que a fez pugnar pela concessão das medidas protetivas de urgência outrora.
Sob esse enfoque, o Enunciado 29 do Fonavid dispõe que: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (Aprovado no VI Fonavid-MS)”
Conquanto a Defesa do indiciado afirme que o indiciado seja merecedor da revogação da prisão preventiva pelo fato de possuir residência fixa e trabalho constituído, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade almejada, notadamente, se se fizerem presentes as os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.(...)” (sic) (autos no 10004155-80.2020.8.11.0055- PJE- 1o grau)(destacamos).
Com efeito, no caso em exame, sem embargo do paciente ter descumprido, ou não, medidas protetivas anteriores concedidas em prol da vítima, entendo que a medida extrema era realmente necessária para salvaguardar a integridade física e psicológica de Cintia Alves Batista.
Diante desse contexto, nos termos do que restou consignado na r.decisão, verifico que a prisão preventiva, em delitos como o da espécie, cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado, frente aos fatos noticiados, sendo possível constatar, através das várias ações suportadas no judiciário, que nos casos de ameaça proveniente de violência doméstica, é muito comum a concretização do crime anunciado, o que é exatamente o que se resguarda, a princípio, com a manutenção de medida cautelar extrema.
Desse modo, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade judiciária da origem, de modo que a impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar, sobretudo porque não colacionou aos autos, por exemplo, cópia integral do boletim de ocorrência, com as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Com efeito, promova a distribuição da presente ação, no curso do expediente forense normal para definição do Juiz Natural para, querendo, ratifique a presente decisão, e/ou determine o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista